Tribunal: STF
Processo: RE 85178
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-29
Data de publicação: 1977-03-29

Ementa:
PRAZO. FERIAS FORENSES. FINDAS ESTAS, NUMA SEXTA-FEIRA, O QUE
SOBEJOU DO PRAZO DE RECURSO, SUSPENSO, RECOMECOU NA SEGUNDA-FEIRA,
PRIMEIRO DIA UTIL SEGUINTE, NÃO NO SABADO. APLICAÇÃO DO ART. 179 DO
CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, AFASTANDO-SE A
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE.